Tribunal: CARF
Processo: 11065.905825/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905825/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.741 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
TAN EXPORT - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. NULIDADE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação/restituição. Ademais, a Súmula Vinculante CARF
11 determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição
intercorrente.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de PER - Pedido de Restituição, que não se confunde com
DCOMP - Declaração de Compensação, não se sujeita a prazo decadencial
para análise. Não há homologação tácita do pedido de restituição.
COMPENSAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS CONTRA
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO IN TOTUM.
A contribuinte não apresentou argumentos para contrapor os motivos que
levaram a 1a instância a julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo crédito de saldo negativo complementar de R$
433,86, de modo que deverá ser mantida a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de ocorrência de prescrição intercorrente do processo e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque votou
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905825/2010-64
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905825/2010-64

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-087.283, de 14 de agosto de
2018, da 10a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade interposta pela contribuinte contra despacho decisório que reconheceu
parcialmente o direito a restituição pleiteada.
A contribuinte formalizou o PER – Pedido de Restituição retificador no
12673.03958.240605.1.6.02-5816, em 24/06/2005, e-fls. 16-20, utilizando-se de crédito relativo
a saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 no valor de R$ 1.997,32 para compensação de
débitos da contribuinte declarados nas DCOMPs n°s 32955.82980.090805.1.3.02-4498,
39440.13778.120905.1.3.02-0696 e 26912.06723.071005.1.3.02-1921.
O crédito foi parcialmente foi parcialmente homologado, conforme consta no
Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 868495235, juntado à e-fl. 2, pelo fato de
parte das parcelas componentes do crédito não terem sido confirmadas, tendo sido reconhecido
saldo negativo de IRPJ disponível o montante de R$ 660,28. O excerto abaixo do Despacho
decisório descreve a fundamentação, decisão, enquadramento legal e as parcelas confirmadas e
não confirmadas componentes do crédito pleiteado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde justifica
as divergências em relação às retenções em fonte com os seguintes argumentos:
6.1 Referente ao CNPJ 01.111.828/0001-80 Código de retenção 8045, R$327,11:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905825/2010-64

Esta retenção por tratar-se de comissões recebidas, entendemos ser o código correto o
8045, mas a fonte pagadora lançou na DIRF e comprovante de rendimentos com o
código 1708, assim, foi lançada corretamente na DIPJ com o código de retenção 1708,
mas no Perdcomp foi lançado com o código 8045 e desta forma, a receita federal não
localizou a retenção, e para corrigir, deveria ser retificado o Perdcomp, informando o
código correto que é 1708. E em não havendo mais possibilidades de retificar o
Perdcomp por parte da empresa, visto a transformação do mesmo em processo, somente
poderá haver a alteração através de procedimento interno da Receita Federal. Anexa
cópia do comprovante de retenção.
6.2. Ref. ao CNPJ 03.834.302/0001-53 (Matriz) Código 8045 R$ 632,15 e CNPJ
03.834.302/0006-68 (Filial) código 8045 R$ 286,49:
Destas fontes pagadoras, por se tratar de Matriz e Filial, houve um equivoco no
preenchimento da DIPJ e do Perdcomp, visto que parte da retenção efetuada pela matriz
foi lançada na DIPJ e Perdcomp com o CNPJ da filial, assim, a retenção no CNPJ da
matriz passa de R$ 632,15para RS 892,66 e a retenção no CNPJ da filial passa de R$
286,49 para R$ 25,98. Assim, o montante retido entre matriz e filial não é alterado, mas
sim altera-se os valores em cada unidade. Também, tal qual no item 6.1 acima,
entendemos que o código correto deveria ser 8045, mas a fonte pagadora recolheu e
informou através do código 1708 e desta forma há a necessidade de alterar no Perdcomp
passando do código 8045 para 1708. Por não mais possuir em arquivo os comprovantes
de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora, anexamos cópias das notas fiscais dos
serviços prestados, com as devidas retenções, servindo assim de comprovantes destas
retenções. Cópias anexas: Nota fiscal 1890 (anexo 08). Nota fiscal 1893 (anexo 09).
Nota fiscal 1898 (anexo 10). Nota fiscal 1901 (anexo 11). Nota fiscal 1904 (anexo 12).
6.3 Referente ao CNPJ87.314.894/0001-72 código 8045 R$ 27,90.
Esta retenção de R$ 27,90 não pertence a este CNPJ, sendo que o valor correto de
retenção deste CNPJ é de R$ 114,76 e que foi corretamente reconhecido pela Receita
Federal. O que aconteceu é que estes R$ 27,90 são da fonte pagadora do CNPJ
97.191.928/0001-32, e assim, a retenção da fonte pagadora 97.191.928/0001-32 passa
de R$ 82,27para R$ 110,61. Em anexo comprovante de rendimentos da fonte pagadora
com CNPJ 87.314.894/0001-72 (anexo 13), com o valor de R$ 114,76
Em anexo cópias das notas fiscais 1881 (anexo 14), nota fiscal 1886 (anexo 15), nota
fiscal 1892 (anexo 16) e nota fiscal 1907 (anexo 17), da fonte pagadora
97.191.928/0001-32, demonstrando as retenções ocorridas.
6.4 Referente a retenção CNPJ88.221.494/0001-85 código 8045 R$ 65,56:
Esta retenção por tratar-se de comissões recebidas, entendemos ser o código correto o
8045, mas a fonte pagadora lançou na DIRF e comprovante de rendimentos com o
código 1708, assim, foi lançada corretamente na DIPJ com o código de retenção 1708,
mas na Perdcomp foi lançada com o código 8045 e desta forma, a receita federal não
localizou a retenção, e para corrigir, deveria ser retificada a Perdcomp, informando o
código correto que é 1708. E em não havendo mais possibilidades de retificar a
Perdcomp por parte da empresa, visto a transformação da mesma em processo, somente
poderá haver a alteração através de procedimento interno da Receita Federal. Em anexo
cópia do comprovante de retenção, fornecido pela fonte pagadora, (anexo18).
Analisando os argumentos da contribuinte a DRJ concluiu em relação as retenções
não confirmadas pela autoridade administrativa no montante de R$ 1.3582,50, parte delas foi
reconhecida no montante de R$ 433,86 e a parte não reconhecida, no montante de R$ 918,64
relativa às alegadas retenções da matriz e filial do CNPJ raiz no 03.834.302.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905825/2010-64

Em relação às referidas retenções não reconhecidas a contribuinte arguiu que
houve erro na informação da retenção na fonte apresentada em DCOMP, onde a retenção de R$
632,15 da matriz deveria passar para R$ 892,66, enquanto a retenção da filial deveria passar de
R$ 286,49 para R$ 25,98, não alterando, contudo o montante total da retenção. Contudo, a DRJ
em consulta às DIRFs apresentadas por essa empresa (BMZ Courtos Ltda), não encontrou
informação de pagamento e retenção respectiva em fonte em relação à contribuinte.
A DRJ considerou que as cópias de notas fiscais juntadas aos autos não eram
hábeis a comprovar a retenção, eis que além de emitidas por ela própria, sem qualquer
interveniência da fonte pagadora, estavam ainda pouco legíveis.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/09/2018 (e-fl. 79).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/10/2018 (e-fls. 75-78) onde alega, em síntese, que houve “prescrição do prazo
para julgamento”, fazendo referência aos arts 24 da Lei n° 11.457/2007, art. 9o da Lei n°
9.784/1999 e art. 173 do CTN.
Requer ao final a nulidade do acórdão combatido e a homologação da
compensação, por entender que teriam decorridos mais de cincos anos da ocorrência do fato
gerador, em função dos arts. 38 a 44 da Lei n° 8.383/1991.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Primeiramente, depreende-se dos argumentos expendidos no recurso voluntário
que a Recorrente aduz a prescrição intercorrente pelo fato do processo não ter sido julgado no
prazo de 360 dias estabelecido no art. 24 da Lei 11.457/07.
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto, como por exemplo a
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP analisado no presente processo.
Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905825/2010-64

"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário,
e nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão
pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto
grau de complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que
poderá fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em
razão das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o
próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os
esclarecimentos necessários à adequada apreciação da matéria."
Portanto, não cabe o argumento da Recorrente de reconhecimento do crédito e
homologação tácita da compensação por não atendimento ao disposto no art. 24 da Lei no
11.457/2007.
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos
administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Quanto ao prazo decadencial de 5 anos previsto no CTN arguido pela Recorrente
para a Fazenda Pública realizar o lançamento, confunde-se a Recorrente. Referido prazo é
relativo a lançamento de ofício, e no presente caso se trata de análise de pedido de restituição.
Há um prazo de 5 anos para que o FISCO proceda a análise de compensação,
findo o qual ocorre a homologação tácita da compensação. O contribuinte constitui o débito por
meio da sua declaração na DCOMP e o débito é extinto sob condição resolutório de sua ulterior
homologação. O Fisco tem prazo de 5 anos após a entrega da declaração para analisar a
compensação, de acordo com o §5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905825/2010-64

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1 A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2 A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5 O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (g.n)
Portanto , no presente caso, por tratar-se de PER – Pedido de Restituição, que não
se confunde com DCOMP – Declaração de Compensação, e não está sujeito a prazo decadencial
para análise. Não há homologação tácita do pedido de restituição.
As DCOMPs ficam sujeitam-se à homologação tácita caso o FISCO não as analise
no prazo de 5 anos após sua apresentação. No caso dos autos a Recorrente apresentou as
seguintes DCOMPs:
i) DCOMP n° 32955.82980.090805.1.3.02-4498 em 09/08/2005 (e-fls. 21-25);
ii)DCOMP n° 39440.13778.120905.1.3.02-0696 em 12/09/2005 (e-fls. 26-30);
iii) DCOMP n° 26912.06723.071005.1.3.02-1921 em 07/10/2005.
O Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação foi emitido
em 06/07/2010, tendo sido dado ciência à contribuinte em 26/07/2010, conforme relato da
mesma na manifestação de inconformidade. Como a DCOMP mais antiga foi transmitida em
09/08/2005 e o despacho decisório foi emitido antes de findo o prazo de 5 anos para análise da
compensação, conclui-se que não ocorreu a homologação tácita da compensação.
Portanto rejeito a arguição de prescrição intercorrente e de homologação tácita das
compensações.
Quanto ao mérito propriamente, a Recorrente não apresentou argumentos para
contrapor aos motivos que levaram a 10a Turma da DRJ/BHE a julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo crédito de saldo negativo complementar de R$
433,86. Portanto, concordando in totum com a decisão de 1a instância, reproduzo os motivos que
levaram ao reconhecimento parcial do crédito tributário pleiteado:
[...]
Portanto, de acordo com o § 2° do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do
imposto retido durante o ano-calendário.
Registre-se, por oportuno, que eventual ausência dos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905825/2010-64

registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
O reprocessamento da análise do crédito da Declaração de Compensação em
referência remete para a confirmação de parte das retenções que inicialmente
não foram confirmadas. Em relação às demais, as novas consultas ratificam a
não informação em DIRF pela fonte pagadora do valor pleiteado pelo
contribuinte:

Destarte, do valor original de R$ 1.352,50 não confirmado de retenções na
fonte, apenas o valor de R$ 918,64 se mantém não validado, correspondendo às
retenções efetuadas pelas pessoas jurídicas matriz e filial do CNPJ raiz n°
03.834.302. Noutras palavras, reconhecida de antemão a legitimidade das
retenções num montante de R$ 433,86.
Em relação àqueles contribuintes matriz e filial, o contribuinte alega que houve
erro na informação da retenção na fonte apresentada em DCOMP, onde a
retenção de R$ 632,15 da matriz deveria passar para R$ 892,66, enquanto a
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905825/2010-64

retenção da filial deveria passar de R$ 286,49 para R$ 25,98, não alterando,
contudo o montante total da retenção. Informa também que o código de
retenção deveria ser alterado de 8045 para 1708, o que não foi permitido via
retificação da PERDCOMP.
Em consulta as DIRF's apresentadas pela fonte pagadora BMZ Couros Ltda,
tendo o contribuinte como beneficiário, não foram encontradas quaisquer
informações prestadas relacionadas a TAN EXPORT.
Ademais, junta apenas Notas fiscais emitidas por ela própria, sem qualquer
interveniência da fonte pagadora, onde há indicação pouco legível de retenções
a serem efetuadas. Conforme já pontuado, o Comprovante de Retenção emitido
pela fonte pagadora é o documento hábil a atestar o faturamento e a retenção
sofrida pelos contribuintes, que somente pode ser relativizada pelas informações
prestadas pela própria fonte pagadora à RFB por meio das DIRF's, o que não foi
realizado.
Considerando que nenhum elemento probatório legítimo foi juntado aos autos,
tampouco confirmadas as retenções efetuadas, deve ser mantida a não validação
das retenções supostamente efetuadas pela matriz e filial da BMZ Couros Ltda.
Confirmada, portanto, a retenção de R$ 433,86 a ser aproveitada como
antecipação da apuração anual do IRPJ. Considerando não haver IRPJ devido
no exercício, esta retenção se configura como Saldo negativo a ser aproveitado
como crédito disponível ao contribuinte na presente DCOMP:

Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
conheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
procedência parcial, nos seguintes termos:
reconheço direito creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ
apurado pela interessada no ano calendário 2004, no valor de R$ 433,86, em
montante inferior ao crédito em litígio;
determino a utilização do direito creditório reconhecido para homologação das
compensações declaradas no PER/DCOMP objeto desse processo até o limite
do crédito reconhecido;
determino a restituição de eventual saldo remanescente à compensação do
direito creditório reconhecido
Por todo o acima exposto, voto em rejeitar a arguição de ocorrência de prescrição
intercorrente do processo e de homologação tácita das compensações e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905825/2010-64

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital